Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019468-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL SOUZA DAVANSO - CPF: 734.384.801-15 (AGRAVANTE), CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (AGRAVADO), NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.665.438-46 (ADVOGADO), ARTUR BAIA RAMOS - CPF: 526.566.752-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARCELA PAGA NA NOTIFICAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a alegação de ausência de eficácia da notificação extrajudicial, encaminhada com o objetivo de constituir o devedor em mora, argumentando que esta compreende parcela paga, quando o pagamento alegado se deu após a propositura do feito e, ainda, não abrangeu nem mesmo a totalidade de parcelas vencidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
CARLOS RAFAEL SOUZA DAVANSO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1028783-30.2022.8.11.0002, proposta pela
CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED
deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem é referente à ação de busca e apreensão proposta pela Agravada. Aponta a violação dos princípios da probidade e boa-fé contratual, consistente na ausência de validade da constituição em mora.

Sustenta o equívoco da
decisum
recorrido, uma vez que “foi vítima de má-fé da Agravada”, ao ingressar com ação de busca e apreensão com fundamento em notificação extrajudicial sobre parcela contratual devidamente paga pelo Agravante.

Argumenta que a notificação juntada aos autos da ação de busca e apreensão e que justifica a concessão da medida liminar agravada, tem por objeto a parcelas vencidas em 23 de março de 2022 a 23 de junho de 2022 (parcelas 2 a 5), mas que as parcelas 2 e 3 foram devidamente pagas, antes do recebimento da notificação extrajudicial (20/07/2022).

Defende a nulidade da notificação extrajudicial, por se referirem a parcelas pagas, “razão pela qual não possui validade para fins de constituição em mora”.

Assevera que a comprovação da mora é requisito indispensável para ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Ressalta que a notificação extrajudicial encartada aos autos pela Agravada não guarda qualquer relação com o débito apontado na inicial.

Pontua estar comprovado, “que as parcelas com vencimento em 23/03/2022 e 23/04/2022 foram efetivamente pagas pelo Agravante, pagamento que foi regularmente aceito pela Agravada para quitação do referido débito não possuindo, portanto, aludida carta eficácia pretérita, presente ou futura.”

Destaca a existência de probabilidade de direito e o risco de dano grave, “caracterizado no dano patrimonial sofrido a partir da apreensão ilegal do veículo causando danos diretos ao patrimônio do Agravante que se vê impossibilitada de usufruir normalmente do bem a partir de uma medida liminar de busca e apreensão amparado em uma notificação extrajudicial irregular e nula”

Com essas considerações, requer a concessão de tutela recursal, para a imediata revogação da decisão liminar de busca e apreensão, mantendo o Agravante na posse do veículo até o trânsito em julgado da ação.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, diante da existência de nulidade sobre a notificação extrajudicial que instrui os autos da ação de busca e apreensão, com a condenação da Agravada nos termos do art. 85, do CPC.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 145253691.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que a deferiu a liminar de busca e apreensão, argumentando a ausência de validade da constituição em mora, vez que esta compreendeu parcelas quitadas.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento, verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o:

"Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

Nesta senda, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Importa ainda destacar que a partir da entrada em vigor da Lei no 13.043, de 13/11/2014, o §2o do art. 2o do Dec.-Lei 911/69, que antes previa que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”, passou a dispor que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Cumpre apontar que o Agravante não nega o recebimento da notificação, limitando-se a defender a ausência de eficácia da notificação encaminhada, vez que compreenderia parcelas já quitadas pelo mesmo.

Entretanto, depreende-se que, ao que tudo indica, as parcelas ditas como pagas, tiveram pagamento realizado após a propositura da ação, não abrangendo a totalidade de parcelas constantes na notificação extrajudicial (ID. 144852696 - Pág. 1/3), de modo que não retiram a eficácia da notificação extrajudicial para fins de constituir a mora.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. Ao devedor é facultado o pagamento da integralidade da dívida pendente – compreendendo-se os débitos vencidos, vincendos e encargos apresentados pelo credor – , no prazo de 5 dias do cumprimento da liminar. Hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Inteligência do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Pagamento parcial, exclusivamente no que concerne às parcelas vencidas, que não é suficiente para o reconhecimento da purgação da mora. Decisão cassada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2020502-91.2021.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 14/06/2021)

Dessa maneira, uma vez que o Agravante não expôs motivos capazes de desconstituir a mora, não merece a decisão agravada, qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023